Tribunal: TCU
Processo: 012.180/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6468/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos iniciais de concessão de reforma emitidos em favor dos interessados Marcos Aurélio da Silva Veiga e Ostelmir dos Santos Silva, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, determinando, em relação aos demais atos, a realização das diligências adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 012.180/2025-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: José Augusto Câmara Sau (XXX.797.378-XX); Luiz Felipe Mello da Silva (XXX.340.337-XX); Marcos Aurélio da Silva Veiga (XXX.502.407-XX); Ostelmir dos Santos Silva (XXX.165.387-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, previamente à apreciação conclusiva dos atos de alteração de reforma emitidos em favor dos Srs. Marcos Aurélio da Silva Veiga (XXX.502.407-XX), Luiz Felipe Mello da Silva (XXX.340.337-XX), José Augusto Câmara Sau (XXX.797.378-XX) e Ostelmir dos Santos Silva (XXX.165.387-XX), seja analisada a pertinência e a legitimidade da emissão dos respectivos atos de alteração de reforma por parte do órgão jurisdicionado, considerando-se que os ex-militares já se encontravam reformados por outro fundamento jurídico e que a invalidez superveniente à inativação não tem o condão de ensejar a alteração do ato anteriormente emitido.